Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-98.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001977-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A requerente, ora apelada, através dos documentos de juntados na inicial, comprovou, ainda que minimamente, que o seus segurados residem no endereço da unidade consumidora em questão.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1001977-98.2023.8.11.0041 movida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na Ação, condenando a requerida ao pagamento de 15.587,81 (quinze mil e quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante sustenta preliminarmente da ilegitimidade ativa ad causam - ausência documentos que comprovem a titularidade do direito pleiteado - inocorrência de subrogação.

Assevera que a seguradora não trouxe aos autos comprovantes de vínculo contratual com esta contestante, sendo este o documento que seria capaz de garantir sua legitimidade para pleitear o ressarcimento dos valores aqui discutidos.

No mérito, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, ausência de nexo causal, discorrendo acerca do procedimento especifico para averiguar o nexo causal – Prodist – Mód.9.

Assevera que a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor “uma vez que não fora localizado em seu sistema interno nenhuma reclamação do segurado da parte autora”.

Menciona que a parte requerente juntou de forma unilateral, laudo que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de oscilações de energia ou descarga atmosférica. Entretanto, alega que “nada esclarece acerca da dinâmica do evento, tampouco menciona se os danos teriam ocorrido por culpa exclusiva da ré”.

Defende que os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende.

Alega excludente de ilicitude ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No tocante ao inicio da correção monetária e dos juros, requer que a atualização dos valores se dê a partir da citação da Requerida, com fundamento no artigo 240, do CPC/2015.

Dessa forma, diante do exposto, requer seja o apelo conhecido e provido, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões (id. 168602302)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a ilegitimidade ativa do segurado da requerente, ora apelada, uma vez que não comprovou a titularidade do direito pleiteado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a requerente, ora apelada, no que se refere ao segurado Eduardo de Oliveira Coelho, e, em relação a segurada Rosemary Fibotti, comprovou, ainda que minimamente, que os seus segurados residem no endereço das unidades consumidoras em questão.

Ademais, restou demonstrado que os segurados pela Autora, tem como única fornecedora de distribuição de energia elétrica, a Ré.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Civil, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1001977-98.2023.8.11.0041 movida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado, condenando a requerida ao pagamento de 15.587,81 (quinze mil e quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso; bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do Novo Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Transcrevo trecho da r. sentença, a qual ratifico:

“(...)No caso dos autos a parte autora pretende ser ressarcida do valor que desembolsou para pagar os seguros referentes aos contratos instrumentalizados pelas apólices citadas nos relatórios, as quais cobrem danos elétricos.

Consta do Aviso de Sinistro acostado ao auto, que no dia “15/11/2021, 23/12/2021, 02/02/2022, 18/01/2022, 18/02/2022 ocorreram

descargas elétricas que danificou os aparelhos’.

Do Relatório Técnico verifica-se que o problema decorre de oscilações elétricas.

Os laudos técnicos confirmam que a possível causa dos sinistros dos equipamentos se deve à descarga elétrica, descarga de energia ou subtensão pela rede elétrica.

Como consta nos relatórios, os documentos comprovam os pagamentos efetuados pela requerente aos segurados no valor total de R$ 15.587,81 (quinze mil e quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Não obstante a alegação da requerida de que não é responsável pelo dano ocasionado, cabia a ela comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Em contrapartida, a Seguradora/requerente juntou aos autos os laudos e notas fiscais produzidos, os quais chegaram à mesma conclusão, de que o dano derivara das oscilações da energia elétrica, ocorrida no momento.

Portanto, apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto ao valor pago, ou, ainda, contra prova cabal apta a refutar a conclusão lançada nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, tenho que aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/reclamante.

(...)

Repisa-se que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, considerando que a requerida não adotou medidas preventivas de proteção a unidade de fornecimento de energia elétrica do segurado da parte autora, restando configurado o dever de indenizar.

A seguradora se sub-rogou no direito do segurado, vez que indenizou o prejuízo decorrente de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas.

(...)

Verifica-se que a parte autora pagou aos segurados a quantia R$ 15.587,81 (quinze mil e quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), fazendo jus, portanto, ao ressarcimento da quantia paga.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Regressiva de Indenização promovida por Mapfre Seguros Gerais S.A. em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, condenando esta ao pagamento de 15.587,81 (quinze mil e quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos) que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do Novo Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.”. (id. 168599087)

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente ação regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seu segurado, no valor de R$ 15.587,81 (quinze mil e quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), referente relação securitária.

Cita que: em 15/11/2021, 23/12/2021, 02/02/2022, 18/01/2022, 18/02/2022, houve danos elétricos nos equipamentos objeto das apólices dos, Simone Moura da Cruz, Lonara Oliveira Ribeiro, Eduardo De Oliveira Coelho, Rosemary Finotti, os quais contém cobertura específica para danos elétricos.

Prefacialmente há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

No que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia.

Cumpre mencionar que os referidos documentos possuem assinatura de profissional técnico responsável bem como foram atestados por empresa especializada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO - COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO - PROVA UNILETERAL VÁLIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe. (TJMT - N.U 1005030-29.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 188 DO STF - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”). Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar. Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso. (TJMT - N.U 1012098-45.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Ao caso, cumpre ainda esclarecer que deixou a concessionária de energia elétrica de juntar qualquer documento apto a excluir ou atenuar a eficácia probatória do laudo técnico ofertado pela seguradora autora, não cumprindo com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023